Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO NÃO TRANSITADO EM JULGADO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO.
1. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC.
2. É possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 da Repercussão Geral.
3. Agravo conhecido e provido em parte.